Tribunal: TJSP
Processo: 1500775-69.2022.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §4o, LEI 11.343/06). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas. Depoimentos das testemunhas que apontam que a ré comercializava entorpecentes em sua casa. Prova segura. Incabível a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 ou do art. 33, §3o, da Lei 11.343/06.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §4o, LEI 11.343/06). Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Mérito. Autoria e materialidade satisfatoriamente comprovadas. Depoimentos das testemunhas que apontam que a ré comercializava entorpecentes em sua casa. Prova segura. Incabível a absolvição ou a desclassificação para o delito do art. 28 ou do art. 33, §3o, da Lei 11.343/06. Dosimetria. Pena bem aplicada nas duas primeiras fases. Correto o reconhecimento do tráfico privilegiado. Redução da pena, porém, que deverá se dar no percentual máximo, em razão da quantidade inexpressiva de entorpecentes apreendida em posse da ré. Circunstâncias do crime, ademais, que foram normais para a espécie. Fixação do regime aberto. Possibilidade. Art. 33, §2o, "c", CP. Inteligência das Súmulas 440, do STJ, e 718, do STF. Mantida, no mais, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.